Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713784-96.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: REGINALDO CÉSAR RODRIGUES PAULINO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO REGINALDO CÉSAR RODRIGUES PAULINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o Poder Judiciário não deve se limitar à aplicação do positivismo legal. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque, o decisum de inadmissão ocorreu em face, unicamente, do recurso especial de ID 40827802. Todavia, no apelo ora em análise, ao longo da peça de combate, o reclamante alude ao recurso especial inadmitido, mas também a recurso extraordinário inexistente, requerendo sua remessa, expressamente, ao STF (ID 43627099 – pág. 1/2). Diante disso, o ora recorrente demonstra claramente sua dúvida ou desconhecimento quanto ao tipo de recurso, bem como à corte de justiça competente para a apreciação do seu clamor. Assim, com apoio na jurisprudência prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a inexistência de dúvida objetiva, concernente ao recurso adequado, impede a aplicação do princípio da fungibilidade, o apelo não pode prosseguir. A propósito, reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030, § 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO 1. O único recurso cabível da decisão que nega seguimento aos recursos às instâncias superiores (STJ e STF), em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, é o agravo interno, a teor do expressamente previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC. 2. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que não há mais dúvidas objetivas acerca do recurso cabível. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.148.444/PB, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 16/2/2023.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 43627099. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018